Tribunal: TJBA
Processo: 8012302-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8012302-97.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JAIME OLIVEIRA MARQUES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHA. SÚMULA 421 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. REDUÇÃO NEGADA. FIXAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. I - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público ao qual pertence. II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". III - Sentença parcialmente reformada apenas para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Sentença mantida nos demais termos. APELO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0500718-79.2017.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro-Bahia, figurando como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como Apelado JAIME OLIVEIRA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, de de 2020. Desa. Presidente Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR Procurador(a) de Justiça